Tribunal: TJSP
Processo: 1002486-83.2020.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-05
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança e indenização por danos morais. Prazo prescricional de um ano para a cobrança do valor da indenização do segurado contra o segurador. Inteligência do art. 206, § 1o, II, b, do CC. Pretensão que se encontra prescrita. Precedentes. Ratificação dos fundamentos da r. sentença. Art. 252 do RITJSP. Sucumbência recursal arbitrada. Apelo desprovido.